Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ. INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ. DIAGNÓSTICO SUGESTIVO DE HOLOPROSENCEFALIA ALOBAR. ABORTO. INDEFERIMENTO. PARECER DA NATJUS. ORIENTAÇÃO. SOBREVIVÊNCIA DO FETO FORA DO ÚTERO MATERNO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em sede de pedido de alvará judicial em que se pretende a interrupção da gravidez de feto com diagnóstico sugestivo de holoprosencefalia alobar, deve ser indeferido o pedido antecipatório, quando se constata não haver elementos mínimos de prova que indiquem impossibilidade absoluta de sobrevivência da criança fora do útero materno. Ao revés, há Nota Técnica do NATJUS, a qual, ainda que meramente opinativa para o julgador, indica que aproximadamente 50% das crianças que nascem com a malformação diagnosticada no nascituro sobrevivem até 4 a 5 meses após o nascimento, e 20% sobrevivem além do primeiro ano de vida, apesar de grandes limitações físicas.
2. Nosso ordenamento jurídico pátrio confere primazia do direito à vida, erigido à categoria de direto humano fundamental. Mesmo para os adeptos da teoria natalista da personalidade jurídica, a pessoa se torna titular de todos os direitos e atributos da personalidade jurídica a partir do nascimento com vida, ainda que venha a falecer logo depois.
3. Se as provas preliminares colacionadas aos autos indicam que o feto pode nascer com vida, ainda que por curto período de tempo, não há fundamento legal para autorizar, em tutela de urgência, a interrupção da gravidez no caso concreto.
4. Agravo conhecido e não provido.